Tribunal: TJDFT
Processo: 0742385-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO DA RÉ. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE O DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Em se tratando de reembolso do quanto a autora pagou pelos serviços de profissional não credenciado pelo plano de saúde, o termo inicial da correção monetária deve observar a data do respectivo desembolso, ocasião em que se consolidou o efetivo prejuízo material a ser reparado, preservando-se o real valor da moeda (Súmula 43 do STJ). No que se refere aos juros de mora, o termo inicial é a data da citação (artigo 240 do CPC).
3. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
4. Embargos de declaração da ré conhecidos e não providos. Embargos declaratórios da autora conhecidos e providos.